Tribunal: TJDFT
Processo: 0762200-21.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PROBLEMAS MECÂNICOS. MANUNTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO. CANCELAMENTO E REMARCAÇÃO DO VOO DE CONEXÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. “QUANTUM” MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Aduziu o autor ter adquirido passagens aéreas, ida e volta, partindo de Brasília, com conexão em São Paulo e chegada a Campo Grande, às 10h15min, para tão somente comparecer ao sepultamento de sua avó, às 14h. Alegou que o voo de conexão apresentou problemas mecânicos, sendo remarcado para 15h10min, razão pela qual desistiu da viagem e buscou a emissão de bilhetes de volta para Brasília. Afirmou não ter recebido qualquer assistência material da empresa ré durante o período de espera. Requereu o reembolso integral das passagens compradas (R$1.620,36) e reparação por dano moral (R$20.000,00).
2. Trata-se de recurso (ID16842746) interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar ao autor o valor de R$1.620,36, a título de danos materiais, e R$2.000,00 de dano moral.
3. Nas suas razões, sustenta a existência de caso fortuito, porquanto foi detectada falha mecânica na aeronave que ensejou a alteração do voo adquirido pelo autor/recorrido, sendo necessária a realização de manutenção não programada. Alega a inexistência de dano moral, uma vez que a remarcação do voo de conexão foi promovida tão logo se mostrou possível, sem a cobrança de qualquer taxa adicional, mas o demandante desistiu da viagem, optando por voltar ao local de origem. Assevera que o demandante não fez prova do dano material alegado. Afirma que o valor arbitrado a título de danos morais é desproporcional, pois os fatos são considerados meros aborrecimentos. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos exordiais e, subsidiariamente, reduzir o “quantum” indenizatório.
4. Pela sistemática do Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 14, a responsabilidade civil nos casos como o dos autos é objetiva, a qual independe de demonstração de culpa, não sendo reconhecidas as excludentes previstas no § 3o do citado artigo, surge o dever de indenizar atribuído à empresa aérea.
5. O fato de a aeronave apresentar problemas mecânicos não caracteriza caso fortuito ou de força maior, pois defeitos são previsíveis e passíveis de serem evitados mediante a manutenção periódica para que, no momento da prestação do serviço, esteja a aeronave apta a voar.
6. Outrossim, a manutenção não programada da aeronave insere-se nos riscos próprios da atividade empresarial desenvolvida pela recorrente e, como caracteriza fortuito interno, não exclui a responsabilidade da companhia aérea, sendo inaplicável o artigo 14, §3o, II, CDC (culpa exclusiva do consumidor).
7. Precedente desta Turma: Acórdão n.1083141, 07300635420178070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 15/03/2018, Publicado no DJE: 23/03/2018.
8. Na hipótese, restou demonstrado que o autor/recorrido deixou de participar do sepultamento de sua avó, marcado às 14h, do dia 12/11/2019 (Nota de falecimento – ID16842714 e Certidão de óbito - ID16842717), em razão dos problemas mecânicos apresentados na aeronave que faria o voo de conexão, o que culminou na remarcação do horário de partida, lhe impossibilitando de chegar ao destino no horário estipulado.
9. Assim, do descumprimento do contrato de transporte aéreo advieram situações que ocasionaram abalo emocional, constrangimentos e frustração ao autor/recorrido, causando-lhe abalo à honra subjetiva, o que extrapola os limites do mero aborrecimento. Ferido algum dos atributos da personalidade resta caracterizado o dano moral.
10. Considerando os limites da responsabilidade do transportador, mas também em consonância com os balizamentos da legislação consumerista brasileira e sua compreensão pelos tribunais pátrios, é sabido que o valor arbitrado há de levar em conta a situação financeira das partes, a extensão dos acontecimentos, suas repercussões, as evidências peculiares do caso concreto. Necessário considerar igualmente o didático propósito de provocar a mudança de comportamento no causador da lesão, de forma a evitar condutas idênticas no futuro.
11. Sopesados estes elementos, razoável e proporcional o valor da reparação por danos morais arbitrado em R$2.000,00, não havendo motivo para redução.
12. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
13. No que se refere ao dano material, o art. 20 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a reexecução dos serviços, sem custo adicional e quando cabível; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço.
14. Com efeito, demostrado o vício de qualidade no serviço prestado (problemas mecânicos na aeronave que impossibilitaram a chegada ao destino de acordo com as especificações de horário ofertadas - D16842720), cabe à fornecedora o dever de proceder à imediata restituição da quantia desembolsada e exigida pelo consumidor (R$1.620,36), retornando os contratantes ao “status quo ante”.
15. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
16. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
17. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
18. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/95.